Tribunal: TJMT
Processo: 1014159-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014159-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WANDERSON CARLOS SOUZA SILVA - CPF: 046.211.251-92 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014159-13.2021.811.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Wanderson Carlos Souza Silva

Parte Recorrida:
Oi Móvel S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta: 54

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – DILIGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM - FATURAS DE CONSUMO EMITIDAS PARA O MESMO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DO REFERIDO DOCUMENTO - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, ante sentença em ação indenizatória que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e condenou o reclamante ao pagamento de pedido contraposto, multa por litigância de má-fé e demais ônus sucumbenciais.

2.

O recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não possui relação jurídica com a ré, e que, por consequência, o débito no valor de
R$ 534,58
levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da referida dívida e indenização pelos danos morais correspondentes.

3.

De sua vez, a recorrida afirma que o autor é titular da linha telefônica de n. 65 3645-1561, que se manteve ativa de 03/06/2017 a 28/05/2018, sem a devida contraprestação, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima.

4.

Da análise dos autos observo que, conquanto a empresa de telefonia ré não tenha acostado aos autos contrato devidamente assinado pelo consumidor, trouxe relatório de pagamentos e telas de seu sistema que comprovam a utilização do serviço, atinentes ao período de 03/06/2017 a 28/05/2018.

5.

Em tais documentos conta o endereço Rua Brasília, n. 581, Novo Horizonte, Cuiabá, que é o mesmo logradouro indicado pelo autor nos autos do processo de n. 0003211-42.2017.811.0042, conforme diligências realizadas pelo juízo
a quo
,
o que enfraquece a verossimilhança de alegações autorais.

6.

Desse modo, apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a parte autora não logrou êxito em demonstrar que não contratou e, por consequência, não utilizou os serviços da ré/recorrida.

7.

O autor tão somente alega que desconhece a linha telefônica mencionada pela parte ré, sem sequer mencionar qual era o número utilizado à época do débito ou, por exemplo, indicar com qual operadora de telefonia possuía vínculo.

8.

Assim, diante das peculiaridades narradas acima e identificadas pelo juízo “
a quo
”, entendo que é o caso de manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

9.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

11.

Por consequência,

mantenho as condenações impostas ao recorrente em sua sentença em relação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC, e multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022